Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE FREITAS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA contra a decisão unipessoal que não conheceu do agravo interno em face do não recolhimento da multa anteriormente aplicada (ID 26082862). Alega que a multa processual, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, deve ser interpretada de forma restritiva e, ainda, sua aplicação deve incidir sobre o valor da causa, e não da condenação, havendo clara contrariedade ao dispositivo na decisão ora embargada. Superado tal óbice, complementa que apenas buscou nos embargos de declaração anteriores prequestionar o art. 1.015 do CPC, “pois o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisão interlocutória, além de violar o disposto no artigo 509, II, e 511 do CPC, que tratam do procedimento comum na fase de liquidação de sentença, estabelecida nos artigos 509 a 512 do CPC”. Aduz que igualmente questionou a incidência da Súmula 98/STJ, porque os embargos de declaração têm por finalidade o prequestionamento acerca de pontos sobre os quais há de se pronunciar o juiz ou o tribunal, sendo relevante e necessário para a etapa dos recursos constitucionais, o que afasta qualquer aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Entende, assim, ser descabida a multa processual sobre o valor da causa, muito menos sobre o valor da condenação, uma vez que o recurso não foi revestido de caráter protelatório, mas destinava-se a obter esclarecimentos adicionais e a suprir o requisito do prequestionamento, indispensável ao acesso às instâncias superiores. Defende, por outro lado, que as multas aplicadas em sede de embargos de declaração merecem melhor exame à luz do art. 77, § 6o, do CPC, pois os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de penalidade em razão da atuação profissional, devendo eventual responsabilidade disciplinar, decorrente de atos praticados no exercício de função legal, ser apurado pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado deve oficiar, se o caso. Assevera ser necessário o pronunciamento expresso do douto Órgão Julgador sobre ofensa ao artigo 77, § 6o, do CPC, porque sem razão a aplicação de multa, pelo que merece melhor exame a decisão questionada no recurso de agravo interno, pois a recorrente não pratica ato processual. Senão, por advogado. Aponta contradição na decisão no ponto em que se reconhece a ausência de interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento porque o objeto é igualmente discutido na apelação cível, mas, por outro lado, não conhece do recurso por ser via inadequada. Reforça que prequestiona a violação ao disposto na primeira parte do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, pois o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisão interlocutória, além de violar o disposto no artigo 509, II, e 511 do CPC, que tratam do procedimento comum na fase de liquidação de sentença, estabelecida nos artigos 509 a 512 do CPC. Noutro ponto, de acordo com o disposto no caput do artigo 1.009 do CPC, somente as sentenças são apeláveis. Argumenta que ainda existem situações duvidosas quanto ao cabimento de um e outro recurso para impugnação de determinados pronunciamentos do juiz, mas, ainda que superados esses questionamentos, explica que o agravo interno fora interposto com base nos artigos 994, inciso III, 1.021, § 1o, e 1.070, do Código de Processo Civil e com base no artigo 265, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Portanto, caso não haja retratação, o recurso será incluído em pauta para julgamento pela ilustrada 5a Turma Cível, até mesmo em razão do disposto no artigo 105, inciso III, letras a e c, da Constituição Federal, pois somente ao C. STJ compete julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância pelo E. TJDFT, porque a decisão unipessoal não é única e nem ultima instância, sob pena de usurpar a competência da douta Quinta Turma Cível e de negar o pedido de prestação jurisdicional com os meios e recursos previstos em norma federal. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os pontos questionados. Contrarrazões da parte embargada no ID 26119245, requerendo a não admissibilidade dos embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 1.026, §4o do CPC; o aumento da multa aplicada para o patamar de 10%(dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.026, § 3o do CPC; e a fixação de prazo para depósito judicial em favor do embargado da referida multa fixada no item anterior, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação apresentado pela parte, no bojo do processo no 0034288-35.2015.8.07.0015. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento monocrático do recurso, com fulcro no art. 1.024, § 2o, do CPC. Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Na hipótese, o embargante revolve matéria apresentada no agravo interno (ID 22906566) que não foi conhecido porque não recolhida a multa aplicada nos embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 20899371) e posteriormente majorada no julgamento monocrático dos novos embargos de declaração (ID 21792449). Desse modo, não há como submeter a julgamento perante o colegiado o recurso sem que antes a parte recolha a multa. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO RECOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE RECURSO SEM RECOLHIMENTO DA MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MULTA MAJORADA. 1. O artigo 1.026 do Código de Processo Civil prescreve que "§ 3o na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão ora embargado reconheceu os segundos Embargos de Declaração interpostos pelo embargante como sendo protelatórios e aplicou a multa constante do artigo 1.026 §2o do CPC, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa. Quando da interposição dos terceiros embargos de declaração, não houve recolhimento do valor referente à multa em questão, razão pela qual, não conheci do recurso. 2.1. Recalcitrante, o agravante insiste em recorrer, apenas reprisando suas razões recursais, mesmo já tendo sido condenado em multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios, sem ter realizado, novamente, o devido recolhimento. 3. O presente recurso se revela manifestamente inadmissível, pois viola pressuposto formal de admissibilidade, uma vez que sua interposição estava condicionada ao recolhimento prévio do valor atinente à multa. 4. Diante da insistência do agravante na apresentação de recursos protelatórios, sem o devido recolhimento da multa à qual foi condenado, faz com que seja necessária a aplicação da parte final, do parágrafo único, do artigo 538 do CPC, razão pela qual elevo o valor da multa arbitrada para 5% do valor atualizado da causa. 5. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1277986, 07090419420188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, portanto, que o recurso não reúne condições de enfrentamento nem monocraticamente, nem perante o colegiado. Quanto ao parâmetro de incidência da multa, o erro material indicado deve ser corrigido de ofício para que a multa de 1% (um por cento) incida sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, e não sobre o valor da condenação, como constara da decisão anterior. Por esse motivo, deixo de acolher o pedido de majoração da multa, formulado pelo embargado, e esclareço que a sanção imposta é restrita a este processo, não alcançando o feito principal, que já se encontra pautado para julgamento perante o colegiado (APC no 0034288-35.2015.8.07.0015). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e procedo à correção do erro material, de ofício, para que a multa incida sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021 17:36:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator